Tribunal: TJBA
Processo: 8081502-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081502-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SC INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU E TRSD. ALTERAÇÃO CADASTRAL UNILATERAL. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória para anular o lançamento de IPTU/TRSD do exercício de 2020 e declarar o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a maior no exercício de 2019, em razão de alterações cadastrais realizadas unilateralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve arbitrariedade na alteração cadastral do imóvel; (ii) se foram observados os limites legais de aumento do IPTU ("travas"); e (iii) se a sentença merece reforma quanto aos demais aspectos impugnados pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Processo Administrativo nº 1369/2020, indicado pelo Município como justificativa para as alterações cadastrais, foi iniciado apenas em 09/01/2020, portanto, em data posterior aos lançamentos questionados (2019 e 2020), tendo sido instaurado por iniciativa da própria contribuinte com o objetivo de obter a retificação cadastral, o que comprova a unilateralidade das alterações anteriores.

4 - Resta evidenciado o desrespeito aos limites legais de aumento ("travas") previstos na legislação municipal, considerando que os valores do IPTU/TRSD saltaram de R$2.331,80 em 2018 para aproximadamente R$18.287,17 em 2019, um aumento de quase 800% (oitocentos por cento).

5 - As imagens do Google Maps apresentadas pelo Município não contêm data de captura, sendo insuficientes para comprovar o estado do imóvel nas datas dos fatos geradores, cabendo à Administração o ônus de comprovar a regularidade do lançamento tributário, nos termos do art. 217, caput e § 2º, da Lei nº 7.186/2006.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.186/2006, art. 217, caput e § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081502-35.2022.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Apelada
SC INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.